Tribunal: STF
Processo: ARE 1418269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DELEGADO DE POLÍCIA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) TETO REMUNERATÓRIO - Percepção dos vencimentos regulares e da gratificação por acúmulo de titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.020/2007 - Imperiosa a consideração isolada dos cargos ocupados pelo servidor - Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas - Temas nº 377 e nº 384 do STF - Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso de apelação não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Saliento que os cargos são distintos, exigem o cumprimento de atribuições específicas, e, portanto, devem ser considerados isoladamente, bem como que as respectivas remunerações que têm causa em exercício de distintos cargos são legais, legítimas e devidas, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito pela Administração Pública.



    Entendimento contrário importaria reconhecer, que, de um lado, a Administração promete o pagamento da GAT (instituída em lei, e nos termos das prescrições legais da Lei Complementar Estadual nº 1.020/07), e, de outro lado, o retira o pagamento.Assim, cuidando-se de acumulação legítima de cargos, a sua remuneração não se submete ao teto constitucional, devendo-se os cargos por ela ocupados ser considerados isoladamente para esse fim.



    Ausente, pois, nesse contexto, violação ao artigo art. 37, XI, da CF, na redação da EC nº 41/2003, bem como ao art. 37, XVI, da CF, devendo ser aplicado ao caso orientação do E. STF, no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT (Tema nº 377), assim ementado:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente